Tribunal: TJES
Processo: 5016625-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016625-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLUCOES AMBIENTAIS E LOCACAO LTDA
RECORRIDO: FILIPE MERCILIO CRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU INCOMPETÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte autora narra que as partes assinaram Contrato de Prestação de Serviço cujo objeto era a instalação de sistema fotovoltaico conectado à rede, para microgeração de energia elétrica. Relata que o contrato somente é assinado após estudo de viabilidade da instalação. Após assinatura, a empresa faz novo estudo com o intuito de desenhar todo o projeto, contrata prestadores de serviço, compra o material e, assim que o material chega ao estabelecimento, inicia-se a instalação. Informa que em nota fiscal anexa que a compra do material para instalação foi de R$16.299,00 (dezesseis mil, duzentos e noventa e nove reais). E que, após realizado tudo isso, inclusive a verificação da possibilidade de financiamento junto ao banco, o requerido não mais respondeu o requerente.

2.
Sentença
que declarou de ofício a incompetência do juízo.

3. Recurso da parte autora para que seja julgado o mérito para procedência da ação.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

5. A presente demanda necessita da realização de perícia técnica para aferir o projeto realizado pela empresa, uma vez que o requerido contesta a prestação de serviço, em razão daquele ter sido feito um dia após a contratação, motivo pelo qual o feito deve ser mantida a extinção, sem resolução de mérito. incompetência do juizado especial.

6.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos nos nos moldes do art. 46, da lei 9099/95.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)